Tribunal: STF
Processo: RHC 219192
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.